Tribunal: CARF
Processo: 13609.722238/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. VIA EXCEPCIONAL
A intimação pela via editalícia é medida excepcional que somente deve ser utilizada na efetiva impossibilidade de intimação por outros meios. Havendo nos autos indicação segura de outro endereço para o qual já se enviou para ciência outros atos da mesma ação fiscal, não se justifica desconsiderá-los face a eventual frustração de uma entrega em que os Correios sequer tentaram entregar a correspondência do contribuinte.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ERRO MATERIAL. PROVA. RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Alegando o contribuinte que cometeu erro material em sua declaração do ITR quanto à área total do imóvel, cabe a ele o ônus de comprovar por documentação hábil e idônea a ocorrência do erro que possibilite a alteração do valor livremente declarado
ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS. RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A apresentação de instrumento particular de arrendamento, sem a apresentação de notas fiscais do produtor, é documento inapto ao restabelecimento de áreas glosadas de produtos vegetais.
ÁREA DE PASTAGENS. NOTAS DE PRODUTOR. PROVA
A simples apresentação de Notas Fiscais de Produtor tendo como vendedor um terceiro diverso do contribuinte do ITR não serve como prova da área efetiva de pastagens para fins de apuração do ITR.
VTN. GLOSA DO VALOR DECLARADO. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
A não apresentação de laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando inequivocamente o valor do imóvel à época do fato gerador do imposto implica na manutenção do VTN/ha arbitrado com base no SIPT.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. ENTENDIMENTO SUMULADO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.(Súmula CARF no 02)

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.722238/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.039 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA ALIANÇA DE CATALÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. VIA EXCEPCIONAL
A intimação pela via editalícia é medida excepcional que somente deve ser
utilizada na efetiva impossibilidade de intimação por outros meios. Havendo
nos autos indicação segura de outro endereço para o qual já se enviou para
ciência outros atos da mesma ação fiscal, não se justifica desconsiderá-los face
a eventual frustração de uma entrega em que os Correios sequer tentaram
entregar a correspondência do contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ERRO MATERIAL. PROVA. RETIFICAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO
IMÓVEL
Alegando o contribuinte que cometeu erro material em sua declaração do ITR
quanto à área total do imóvel, cabe a ele o ônus de comprovar por
documentação hábil e idônea a ocorrência do erro que possibilite a alteração do
valor livremente declarado
ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS. RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A apresentação de instrumento particular de arrendamento, sem a apresentação
de notas fiscais do produtor, é documento inapto ao restabelecimento de áreas
glosadas de produtos vegetais.
ÁREA DE PASTAGENS. NOTAS DE PRODUTOR. PROVA
A simples apresentação de Notas Fiscais de Produtor tendo como vendedor um
terceiro diverso do contribuinte do ITR não serve como prova da área efetiva
de pastagens para fins de apuração do ITR.
VTN.
GLOSA
DO
VALOR
DECLARADO.
APURAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO.
A não apresentação de laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da
NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.722238/2013-15
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722238/2013-15

demonstrando inequivocamente o valor do imóvel à época do fato gerador do
imposto implica na manutenção do VTN/ha arbitrado com base no SIPT.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. ENTENDIMENTO SUMULADO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.(Súmula CARF no 02)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha (relator), que lhe deu provimento
parcial para reconhecer 900 ha a título de área de produtos vegetais. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 03-
070.754, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Impugnação e
cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2009
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para
alterar informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício, de dados informados pelo contribuinte na sua DITR,
somente cabe ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato,
com documentos hábeis, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722238/2013-15

Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
produtos vegetais informada na DITR/2009, por falta de documentos de
prova hábeis para comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho
no imóvel no ano-base de 2008, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela
autoridade fiscal, da área de pastagem declarada para o exercício de 2009,
observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN/ha arbitrado para o ITR/2009 com base no SIPT,
por não ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com ART, nos
termos da NBR 14.653-3 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de
precisão II, demonstrando inequivocamente o valor fundiário do imóvel à
época do fato gerador do imposto e suas peculiaridades desfavoráveis, que
justificassem o valor pretendido.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, deve ser
exigido juntamente com a multa proporcional aplicada aos demais tributos.
Conforme a Notificação de Lançamento de fls. 134 a 138, o lançamento se refere
à apuração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR em virtude do seguinte:
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. (...)
Área de Pastagem informada não comprovada Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para pastagens declarada. (...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra (SIPT), e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha
arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra (SIPT) da RFB, instituído através da Portaria SRF no 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício (AC da
DITR); assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
(...)
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
Regularmente intimado por via postal, em 25/01/2013, a comprovar a área plantada com
produtos vegetais, a área de pastagens e o valor da terra nua do imóvel, o contribuinte
limitou-se a apresentar contratos de arrendamento do imóvel, como se o fato de estar
arrendado o imóvel afastasse a obrigação de comprovar os valores declarados. Ocorre
que o arrendatário não é contribuinte do ITR, e mesmo estando o imóvel rural
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722238/2013-15

arrendado, cabe ao proprietário o polo passivo da obrigação tributária. Efetuamos
portanto a glosa da área declarada como plantada com produtos vegetais e a glosa da
área declarada como área de pastagens, por falta de comprovação. Arbitramos o valor
da terra nua do imóvel com base nos valores do SIPT (Sistema de Informação de Preços
de Terras), por falta de comprovação.
Regularmente intimado do lançamento em 19/11/2013 (Aviso de Recebimento às
fls.141), a contribuinte apresentou impugnação em 18/12/2013 (Registro de protocolo na folha
de rosto da Impugnação às fls. 143), onde alega, em síntese, que:
- não se sustenta o arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN “... sem a efetiva
comprovação da alegada subavaliação ou prestação de informações inexatas...”,
sendo improcedente o lançamento;
- “... houve um grande e manifesto equívoco por parte do contribuinte/impugnante
quando da apresentação de sua Declaração do ITR – exercício 2009 (NIRF no
4.308.478-8 – doc. Incluso)...” tendo o contribuinte informado equivocadamente
4.346,4ha como área total do imóvel quando, na verdade, a área total do imóvel
seria de 1.985,9485ha;
- que o imóvel na área total de 4346,4ha se trata de um condomínio, tudo
conforme a Matrícula no 22.194;
- quanto à área com produtos vegetais, em decorrência do equívoco na declaração
da área total do imóvel, houve também equívoco na indicação da área com
produtos vegetais declarada que, no caso, seria de 900ha relativos a
arrendamento conforme documentos dos autos e outros 250ha que seriam
explorados pelo pai dos sócios da impugnante, como comprovariam as notas
fiscais de venda da produção em anexo;, totalizando uma área de 1150ha;
- da glosa de 2.330ha de pastagens, tendo em vista a retificação da área total do
imóvel, deve ser retificada para 785,9hs, que seriam utilizados no
apascentamento de gado do pai dos sócios da impugnante conforme se comprova
pelas notas fiscais avulsas de produtor expedidas pela Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais entre janeiro e setembro de 2008;
- além dos motivos acima expostos, seria indevido o arbitramento por meio do
SIPT pois, além de não haver demonstração da subavaliação do VTN declarado,
ainda mais utilizando-se para tanto o VTN/médio e não o VTN/ por aptidão
agrícola, não havendo nos autos nenhum motivo que autorize ou motive o
arbitramento efetivado;
- insurge-se, por fim, contra a exigência da multa de ofício aplicada, atribuindo
efeito confiscatório ao percentual utilizado;
Analisada a Impugnação, entendeu a DRJ/BSB pela sua improcedência, tendo
sido tentada uma primeira intimação do Acórdão por meio da intimação e AR de fls. 323 a 329
onde consta que, endereçado o AR ao endereço rural da recorrente, os Correios sequer tentaram a
entrega do documento, devolvendo-o ao remetente sem cientificação ao contribuinte.
À vista desse retorno do AR sem efetivação da ciência, o Acórdão foi cientificado
à contribuinte por meio do Edital de fls. 330.
Transcorrido in albis o prazo para oferecimento de Recurso Voluntário, foi
lavrado o Termo de Perempção de fls. 331, prosseguindo-se o crédito para a cobrança
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722238/2013-15

administrativa, tendo sido expedida carta de cobrança (fls. 332), recebida em 24/05/2017 (Aviso
de Recebimento às fls.342) e Comunicação de fls. 344, recebida em 17/07/2017, ambas
endereçadas ao endereço de um dos sócios da recorrente.
Em 24/07/2017 (fls. 348 a 350)), o contribuinte respondeu a estes procedimentos
informando que, por não ter sido devidamente intimado do Acórdão de primeira instância,
apresentaria o devido Recurso Voluntário contra aquela decisão, o que fez em 04/08/2007
(envelope às fls. 352), onde alega, em síntese:
- PRELIMINARMENTE, que seria tempestivo o seu recurso haja visto que a
intimação via Edital procedida é nula de pleno direito haja visto que enviada ao
endereço rural da contribuinte e os Correios sequer tentaram entrega-la à
contribuinte naquele endereço. Além disso, haveria nos autos endereço urbano da
contribuinte para onde, inclusive, já haviam sido remetidos a intimação para
apresentação de documentos e a Notificação de Lançamento, ambos recebidos e
respondidos dentro dos prazo de que dispunha;
- NO MÉRITO,
a) seria indevido o não acolhimento da retificação do erro material cometido pela
contribuinte em sua declaração do ITR quanto à área total do imóvel ao
argumento de que a mesma já teria perdido a espontaneidade para proceder à
retificação de sua declaração face o início da Ação Fiscal da qual resultou o
presente lançamento;
b) ao contrário do alegado pelo Acórdão recorrido, a contribuinte não postulou
pela retificação de sua declaração de ITR mas sim apresentou seus argumentos
pela improcedência do lançamento em impugnação, sendo um desses argumentos
justamente a demonstração do erro de fato cometido naquela declaração e
comprovado pela Matrícula do imóvel;
c) não procede a manutenção da glosa relativa à área de produtos vegetais ao
argumento de falta de comprovação tendo em vista os documentos que constam
dos autos e que demonstram não apenas o equívoco na declaração da área total do
imóvel, mas também da área coberta com produtos vegetais;
d) da mesma forma e pelos mesmos motivos, improcede a manutenção da glosa
sobre a área de pastagens;
e) improcede também a manutenção do arbitramento do VTN sob o argumento de
que a contribuinte não apresentou provas que pudessem afastar o arbitramento
procedido quando, em verdade, o que restou não comprovado foi a subavaliação
da declaração apresentada a justificar o arbitramento;
f) por fim, alternativamente ao não acolhimento dos argumentos acima, que a
multa seja declarada confiscatória.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722238/2013-15

Conforme descrito acima no relatório, no presente processo há arguição
preliminar de tempestividade do Recurso Voluntário que deve ser apreciada antes de qualquer
outra alegação de mérito uma vez que, caso não acolhida, impede o prosseguimento da análise
do recurso interposto.

Preliminar de tempestividade
Diz o Recurso Voluntário:
Em que pese ser datado de 18/05/2016 o acórdão sub censura (fls. 315/322), com
intimação ficta datada de 19/09/2016 (fls. 330), após frustrada a tentativa de intimação
pessoal do contribuinte (fls. 323 e 328/329), o termo de perempção lavrado em
24/03/2017 (fls. 331) é nulo pleno iurís, e representa, data vénia, uma afronta e um
escárnio ao princípio do contraditório e da ampla defesa, inserto no texto constitucional
(CF, 5o, LV), e clara inobservância ao disposto no artigo 23 do Decreto n° 70.235/72.
Tem-se dos autos que proferido o acórdão sub censura (fls. 315/322), expediu-se a
correspondente intimação ao contribuinte, valendo-se de seu endereço rural, motivando
sua devolução pelos Correios sem sequer procurar pelo destinatário (fls. 323 e
328/329).
Na sequência, expediu-se e publicou-se o edital de fls, 330, com a pretensão de se ter
por intimado o contribuinte da referida decisão; com a alegação de transcurso in albis
do prazo assinalado (por óbvio!), lavrou-se o termo de perempção de fjs, 331 dizendo-
se esgotado o prazo de cobrança amigável, passando, a partir daí, a enviar cobranças
para o endereço pessoal de um dos sócios da recorrente {fls. 332 e segs.).
No entanto, data vénia, são nulos a pretendida intimação editalícia (fls. 330) e o
respectivo termo de perempção que se lhe seguiu (fls. 331) por manifesta afronta ao
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235/72, c/c o disposto no art. 5o. LV, da CF/88!
É manifesto que a recorrente tem endereço bem identificado nos autos (vide fls. 02/05;
fls. 134/138; fls. 141; fls. 143 e fls. 163) É claro que inequívoco que o termo de
intimação fiscal de fls. 02 foi encaminhado ao endereço do escritório da recorrente,
em Catalão/GO. E ali foi efetivamente entregue e recebido (vide fls. 05), com pronto
atendimento (f/s. 06 e segs.)
Em seguida ilustra sua pretensão com Acórdãos deste Conselho e também
judiciais, todos reconhecendo a excepcionalidade da intimação por meio de edital tal como
ocorreu no presente caso.
Analisando as peças que constam dos autos deve ser reconhecido que, de fato,
tanto a intimação para apresentação de documentos quanto a intimação da Notificação de
Lançamento foram encaminhadas para o endereço urbano da Recorrente e, ali, foram recebidos
regularmente.
É certo, então, que já havia nos autos indicação segura de endereço que consta do
Cadastro da Pessoa Jurídica onde o contribuinte poderia ser regularmente intimado. Assim,
tendo o AR remetido à sede rural da contribuinte retornado ao remetente com a indicação de que
os Correios sequer procederam a uma tentativa de entrega da correspondência, deveria a ciência
ter sido remetida ao endereço urbano da Contribuinte, não havendo, a meu ver, justificativa para
se passar diretamente à intimação por meio de edital.
Veja-se que o Decreto no 70.235/72 prescreve no parágrafo 1o, do artigo 23 que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722238/2013-15

ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Numa primeira leitura pode-se até mesmo chegar à conclusão de que a prescrição
acima prescinde de qualquer cuidado adicional por parte da administração no sentido de,
frustrada uma primeira tentativa de cientificação por meio de qualquer dos meios a que se
referem os incisos I a III do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, se poderia passar direto para a
ciência via edital.
Entretanto, de uma leitura mais atenta do dispositivo em comento no contexto do
que se entende por Processo Administrativo Fiscal, se pode extrair que, de fato, a cientificação
por meio de edital é uma excepcionalidade que somente deve ser manejada se, de fato, não for
possível a ciência por um dos meios relacionados nos incisos do referido artigo 23.
Essa é a leitura que se pode extrair do comando acima em conjunto com o que
prescreve a Lei. no 9.784/99:
Art. 1o - Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito
da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos
dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.
(...)
Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes
ou competências, salvo autorização em lei;
III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de
agentes ou autoridades;
IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
(...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
(...)
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722238/2013-15

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
(...)
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o
atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova
interpretação. (todos os destaques são meus)
Dito isso, tenho convicção para apontar que a ciência por edital lastreada tão
somente na recursa dos Correios em sequer tentar entregar a correspondência no endereço rural
da Recorrente fere a finalidade precípua da intimação do Acórdão à parte interessada: dar-lhe
notícia do julgamento e dar início ao prazo para Recorrer daquela decisão.
No caso dos autos essa convicção é reforçada pelas intimações anteriores
remetidas pela autoridade preparadora ao endereço urbano da contribuinte onde foram
devidamente entregues, cumprindo sua função informativa e processual.
Desta forma, quanto à preliminar de tempestividade, voto por dar-lhe provimento,
para conhecer do presente Recurso Voluntário como tempestivo e apto para dar seguimento do
Processo Administrativo Fiscal perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
CARF.

Do mérito
Prosseguindo em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o Acórdão
recorrido não apreciou a Impugnação com a profundidade necessária de forma que neste recurso
repisa seus argumentos conforme abaixo.

Da alegada perda da espontaneidade – erro material na declaração do ITR
Em sua Impugnação, a Recorrente alegou inicialmente que houve erro material
em sua declaração do ITR 2009 onde declarou como área total do imóvel em apreço a área de
4.346,4ha quando, na realidade, esta área total seria dividida entre os condôminos do referido
imóvel, sendo que a parte que caberia à Recorrente seria de apenas 1.985,9ha, tudo conforme a
AV 16 – 22.194 da matricula do imóvel anexada à Impugnação.
Analisando o argumento acima, a decisão de primeira instância entendeu pela
manutenção da área total declarada (4.346,4ha) pois:
Nesta fase, a requerente alega ser a área total do imóvel de 1.985,9 ha e não a declarada
de 4.346,4 ha, conforme matrícula Av.16-22.194 do cartório competente, e requer que
as áreas objeto de glosa sejam ajustadas à nova área total.
Quanto à possibilidade aventada de retificar os dados declarados, ressalte-se que a
contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazer essa retificação.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722238/2013-15

A possibilidade de retificação dos dados informados pressupõe estar o contribuinte
amparado pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei no 5.172/1966 - CTN.
Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em apresentar declaração retificadora
termina com o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, nos termos da legislação de regência.
(...)
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante no que se
refere às pleiteadas áreas, pois, ainda que houvesse a possibilidade de retificação da
DITR/2009, a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada.
Ademais, a certidão do cartório de registro de imóveis de Paracatu – MG (fls. 202/231)
foi desconsiderada para comprovar a alteração da área total do imóvel, de 4.346,4 ha
para 1.985,9 ha, pois a alegada matrícula Av-16-22.194 (fls 225) com a área pretendida
é de 16/05/2012, posterior à data do fato gerador do ITR/2009 (01/01/2009).
Também, a matrícula referida na impugnação (Av-3-22.194 de 09/05/2011) indica uma
área de 2.825,1 ha e não 2.794,1 ha, que já vem sendo declarada por terceiros sob o
NIRF 3.166.967-0 desde 1997, sob o nome de “Fazenda Batalha dos Nunes”.
No Recurso Voluntário a contribuinte argumenta que:
Mas o caso dos autos é outro; o contribuinte não apresentou declaração retificadora e
nem pretendeu apresentá-la! Em verdade, e se opondo ao arbitramento fiscal, postulou
ele, na impugnação apresentada, a improcedência da notificação de lançamento com o
restabelecimento das informações declaradas no que respeita às áreas utilizadas na
produção vegetal e em pastagens, no ano de 2008, considerando, porém, a efetiva e
verdadeira área total do imóvel (1.985,94.85 ha), a área utilizada com produtos vegetais
(1.150,0 ha) e área utilizada com pastagens (785,9 ha) - fls. 162.
Malgrado se vede ao contribuinte apresentar declaração retificadora após qualquer ato
de início de fiscalização, conforme jactância o acórdão sub censura, isso não o impede
de demandar a nulidade do lançamento, demonstrando e comprovando (como no caso
presente!) que a declaração foi feita com erro e que não ocorreu o fato gerador do
tributo, ou mesmo que houve erro em sua quantificação.(...)
Ao depois, é cediço que a exigência tributária, por se achar fundada no princípio da
legalidade, não pode existir quando se comprova que o fato gerador não ocorreu. E isso
se verifica as escâncaras da impugnação ofertada e documentos que lhe sustentam.
Comprovado o errôneo preenchimento da DITR 2009 no que respeita à área total do
imóvel., não se pode ignorar o fato, competindo à autoridade fiscal tomar as
providências pertinentes no sentido de retificar o lançamento no curso do processo e, em
sendo o caso (como efetivamente é!), eliminar o débito antes apontado e cobrado.
E nesse contexto, a certidão do cartório de registro de imóveis de Paracatu - MG que
instruiu a impugnação ofertada, é prova cabal e irrefutável da existência de propriedade
em condomínio no imóvel rural objeto da Matrícula n° 22.194 (fís. 202: área total:
4.780,1472 ha; proprietários: Agropecuária Aliança Ltda. e Espólio de Max Feffer),
sendo que a averbação Av-16 na referida matrícula 22.194 (fís. 225) teve por móvel
apenas constar a área total obtida após o georreferenciamento do imóvel (4.754,23,80
ha) e sua distribuição proporcional a cada condômino (fís. 225: 1.985,94,85 ha e
2.794,19,87, respectivamente), vez que aludida matrícula deriva da anterior, de n° 3.395
(fls. 202).
De fato, a matrícula imobiliária que consta dos autos é instrumento hábil de prova
da propriedade do imóvel em condomínio, porém, deve ser registrado que referida matrícula data
de 09/05/2011 e dela não se pode extrair, até a AV 16-22.194, que data de 16/05/2012, qual
seriam as áreas que caberiam a cada um dos condôminos.
Mais ainda, da referida Matrícula imobiliária não é possível extrair sequer a quem
o imóvel pertencia em 2009 e muito menos se referida propriedade era integral ou em
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722238/2013-15

condomínio e, ainda que fosse em condomínio, quem seriam os condôminos e quais os quinhões
de cada um na área total do imóvel.
Estes esclarecimentos, muito provavelmente, poderiam ser feitos pela juntada aos
autos da Matrícula no 3.395 indicada pelo registro imobiliário como matrícula original de onde
decorreu a matrícula no 22.194 que consta dos autos.
Porém, a Matrícula no 3.395 não foi trazida aos autos pelo contribuinte.
Assim, é inteiramente pertinente a lembrança do que leciona PAULO CELSO
BERGSTRON
BONILHA
(in
DA
PROVA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO, 2 ed., São Paulo: Dialética, p. 71) quanto ao ônus da prova:
Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco da prova,
sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a diferença entre ato
devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus), esclarecendo que,
enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do obrigado a um interesse
alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um interesse daquele que o suporta a
um (outro) interesse próprio.
As partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o
ônus. Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de auferir a
vantagem que decorreria do implemento da prova. (destaquei)
É o caso dos autos, relativamente ao exercício 2009, temos uma área total
livremente declarada pelo sujeito passivo em sua declaração do ITR de 4.346,4ha ao que se
contrapõe em suas peças de defesa alegando possuir apenas 1.985,9ha mas sem carrear aos autos
provas documentais de tal propriedade relativa e especificamente a janeiro de 2009, data da
ocorrência do fato gerador do ITR em questão.
Destaque-se, ainda, que a controvérsia relativa à área total do imóvel não decorre
do lançamento fiscal mas sim inteiramente da Impugnação do sujeito passivo que, assim, sendo a
parte que a alega, está incumbida de provar o erro material que teria cometido e, como se vê
acima, não o faz de modo a afastar a área total por ela livremente declarada em 2009.
Desta forma, não há como acolher a pretensão do Recurso Voluntário, devendo
ser mantido o lançamento quanto à área total declarada de 4.346,4ha.

Quanto à área de produtos vegetais
No que diz respeito à área de produtos vegetais, o Recurso Voluntário se
contrapõe ao Acórdão recorrido alegando que:
Entretanto, data vénia, é de se ver que o acórdão censurado não analisou as provas
juntadas com a percuciência necessária, porquanto é nítido nos autos que na DITR/2009
apresentada, declarou-se a utilização de uma área de 1.966,4 hectares com produtos
vegetais, mas em face do equívoco na declaração da área total do imóvel, a área
efetivamente utilizada com produtos vegetais naquela oportunidade foi de 1.150.0
hectares: uma área de 900.0 ha foi arrendada em favor de Fabian Luis Goulart e outros,
os quais a exploraram desde 2003, e uma outra área de mais ou menos 250.0 ha, foi
explorada pelo pai dos sócios da recorrente, Sr. Haley Margon Vaz, no período de
2007/2008 (notas fiscais da venda da produção, juntadas).
Quanto a esta matéria tem parcial razão a recorrente.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722238/2013-15

De fato, as provas dos autos indicam que desde 01/05/2007 e até 30/05/2010 havia
contrato de arrendamento firmado com as partes indicadas já desde a Impugnação relativamente
a 900ha, sendo que anteriormente a área arrendada era de 850ha com as mesmas partes, tudo
conforme os contratos que constam dos autos desde a Impugnação.
Já no que diz respeito à área de 250ha que seriam cultivadas pelo pai dos sócios
da Recorrente e cuja comprovação se daria por meio das Notas fiscais de Produtor que também
foram juntadas aos autos com a Impugnação, não merece ser acolhida uma vez que das referidas
notas não se pode extrair de qual área referida produção foi colhida, não havendo demonstração
por outros meios que pudessem vincular aquelas notas à produção vegetal oriunda da área objeto
da Fiscalização.
Assim, tendo sido glosados pelo lançamento a área total declarada de 1.996,4ha
como área de produtos vegetais e havendo nos autos prova que demonstra a produção vegetal via
arrendamento em apenas 900ha, quanto a este item deve ser dado provimento parcial ao Recurso
Voluntário para cancelar parcialmente a glosa, restabelecendo como área vegetal para fins do
cálculo do ITR em 2009 como sendo a área que consta do contrato de arrendamento, de 900ha.

Da área de pastagens
Quanto à área de pastagens, a argumentação do Recurso Voluntário segue o que
acima já foi dito quanto à utilização de parte da área do imóvel pelo pai dos sócios da autuada,
desta feita para o apascentamento de gado de sua propriedade ao argumento de que:
E a utilização dessa área se deu por parte da própria recorrente, no apascentamento de
gado vacum pertencente ao pai dos sócios integrantes de seu quadro social, Sr. (...),
como se vê nas cópias, juntadas aos autos, de “notas fiscais avulsas de produtor”,
expedidas pela Secretaria de estado da Fazenda de Minas Gerais, entre janeiro e
setembro de 2008.
A respeito destas alegações, vejo como intransponíveis os argumentos já expostos
pelo Acórdão recorrido para a manutenção do lançamento neste ponto:
Registre-se que, observada a legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10,
da Lei no 9.393/1996 e artigos 24 e 25 da IN/SRF 256/2002), a área servida de pastagem
a ser aceita está sujeita à aplicação do índice de rendimento mínimo por zona de
pecuária (ZP) fixado para a região do imóvel (0,25 cab/ha), a ser considerada no grau de
utilização do imóvel apurado e na alíquota de cálculo aplicada ao lançamento.
No entanto, para comprovar a existência dos animais apascentados no período de
01/01/2008 a 31/12/2008, a impugnante apresentou notas fiscais de produtor, em nome
de Haley Margon Vaz (fls. 294/306), que especificam o imóvel “Fazenda Batalha dos
Nunes” (NIRF 3.166.967-0), e apenas a NF de venda de 05 novilhos (fls.308), que
indica o imóvel em questão (NIRF 4.308.478-8), considerada insuficiente para atestar a
área de pastagem pretendida para o ITR/2009.
Portanto, entendo que deva ser mantida a glosa da área de pastagem declarada (2.330,0
ha) e desconsiderada a área pretendida (785,9 ha), para o ITR/2009, por falta de
comprovação do rebanho bovino existente no imóvel “Fazenda Batalha dos Nunes
Lugar Esteio” (NIRF 4.308.478-8), no período de 01/01/2008 a 31/12/2008, nos termos
da citada legislação.
Filio-me integralmente a este entendimento para, no caso, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722238/2013-15

Do valor da terra nua
Quanto ao arbitramento do valor da terra nua por meio do SIPT, o Recurso
Voluntário se contrapõe ao Acórdão de primeira instância sob os seguintes argumentos:
No entanto, e mais uma vez o acórdão censurado não analisou com a necessária
percuciência as provas amealhadas, data vénia, pois malgrado o ajuste das informações
lançadas na DITR/2009 no que respeita à efetiva área total do imóvel (1.985,94.85 ha.),
à área utilizada com produtos vegetais (1.150,0 ha.) e à área utilizada com pastagens
(785,9 ha.), como acima exposto, a manutenção do "arbitramento" do VTN e ITR com
base no Sistema de Preços de Terras instituído pela própria autoridade fiscal não pode
prosperar.
A tanto, importa observar que o acórdão censurado ratificou ato fiscal que não
demonstrou e nem comprovou, por parte do contribuinte, a falta de entrega da
DITR/DIAC, vez que efetivamente entregues (fls. 186/199) ou a subavaliação das
terras (que não ocorreu!), pelo que indevido o lançamento de ofício, na esteira do
disposto no art. 14, da Lei n° 9.393/96, verbis:
(...)
A prova dos autos dá conta de que a recorrente apresentou, no tempo devido, a DITR de
seu imóvel rural, composta pelo DIAC e pelo DIAT. Eventual equívoco quanto à efetiva
área total do imóvel, bem assim das áreas utilizadas com produtos vegetais e com
pastagens, não afasta a legitimidade e tempestividade da entrega.
Das informações prestadas não se tem qualquer subavaliação de terras e/ou inexatidão,
incorreção ou fraude. Aliás, o acórdão recorrido a isso não se referiu em momento
algum, nem comprovou a ocorrência de quaisquer delas nas informações prestadas pelo
contribuinte. Logo, não pode pura e simplesmente desconsiderar as informações
prestadas para "arbitrar" o VTN e proceder, de ofício, o lançamento do imposto
correspondente, conforme orienta o CARF:
E após transcrever ementa do Acórdão no 2202-002.438, de 19/11/2013,
transcreve também extenso trecho do voto vencedor ali proferido que cuida de explicar como se
deve apurar a base de cálculo do ITR especificamente no que diz respeito à apuração do Valor da
Terra Nua – VTN.
Como bem se sabe, a Lei no 9.393/96 modificou a modalidade de lançamento a
que se sujeitava o ITR até então, passando a partir dali a obedecer a sistemática do lançamento
por homologação.
E é da essência do lançamento por homologação que, sendo o próprio contribuinte
o responsável pela verificação da ocorrência do fato gerador e cálculo do montante devido, esteja
sujeito à comprovação desses valores declarados.
É o caso. O contribuinte alega que não houve subavaliação, mas se tomarmos a
Notificação Fiscal e compararmos com o VTN declarado veremos que a diferença entre eles é
significativa o suficiente para atestar que o valor declarado esta subavaliado.
E havendo subavaliação do VTN, temos configurada hipótese em que deve ser
aplicado o arbitramento do VTN com base no artigo 14, da Lei no 9.393/96.
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.(destaquei)
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722238/2013-15

Destaque-se que desde o primeiro Termo de Intimação para comprovação dos
valores declarados o contribuinte já foi devidamente informado das formas pelas quais poderia
comprovar o valor declarado e, ainda assim optou por não apresentar comprovação alguma.
Assim, não tendo o contribuinte apresentado Laudo de avaliação que infirmasse o
valor arbitrado, deve ser mantido o lançamento tal como já decidiu a autoridade julgadora de
primeira instância.

Da multa de ofício - confiscatoriedade
Argumenta o Recurso Voluntário alternativamente que, caso seja mantido algum
valor no presente feito, seja afastada a exigência da multa de ofício no percentual de 75% por ser
ela confiscatória.
A esse respeito, vê-se que a multa aplicada está prevista no artigo 44, I, da Lei
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
E estando, pois, devidamente prevista em lei, afastá-la ao argumento de que seu
percentual afrontaria o princípio constitucional do não confisco equivaleria à declaração de sua
inconstitucionalidade, competência que este Conselho não tem a teor da Súmula CARF no 2,
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, não cabe a este Conselho se pronunciar a esse respeito, pelo que,
estando a multa aplicada conforme prescreve a legislação tributária, deve ser negado provimento
a este argumento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento
parcial, acolhendo 900ha como área de produtos vegetais.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora designada.
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência parcial.
A área plantada com produtos vegetais é aquela explorada com culturas, sejam
elas temporárias ou permanentes, destinadas a consumo próprio, comércio ou à alimentação de
animais. Conforme consta do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em DITR fora
lançado 1.966,4 ha de área de produtos vegetais, tendo as autoridades fazendárias intimado a
parte recorrente
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.039 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.722238/2013-15

[p]ara comprova[r] de áreas de produtos vegetais declaradas,
apresenta[ndo] os documentos abaixo (...): Notas fiscais do
produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito
(em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito
rural; outros documentos que comprovem a área ocupada com
produtos vegetais. (f. 3; sublinhas deste voto)
Malgrado tenha a autoridade fazendária elencado os documentos que deveriam ser
apresentados, limitou-se acostar dois instrumentos particulares de arrendamento: o primeiro, com
vigência no período compreendido entre 30/08/2003 e 30/04/2009 (f. 232/237); e, o segundo
abarcando o mês de maio de 2007 até maio de 2010 (f. 238/242). Noto que na notificação de
lançamento já constava a imprestabilidade de tais documentos, nos seguintes termos:
[P]ara comprovar a área plantada com produtos vegetais, a área de
pastagens e o valor da terra nua do imóvel, o contribuinte limitou-
se a apresentar contratos de arrendamento do imóvel, como se o
fato de estar arrendado o imóvel afastasse a obrigação de
comprovar os valores declarados. Ocorre que o arrendatário não é
contribuinte do ITR, e mesmo estando o imóvel rural arrendado,
cabe ao proprietário o polo passivo da obrigação tributária.
Efetuamos portanto a glosa da área declarada como plantada com
produtos vegetais e a glosa da área declarada como área de
pastagens, por falta de comprovação. (f. 136; sublinhas deste voto)
As notas fiscais acostadas à peça impugnatória (f. 244/308) foram emitidas por
pessoa diversa da que consta no contrato de arrendamento, razão pela qual não se prestam a
comprovar a área de produtos vegetais que pretende ver restabelecida.
Por não ter a recorrente se desincumbido pelo ônus que lhe competia, renovadas
as vênias, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora designada

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital